Tribunal: TJBA
Processo: 8019737-66.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8019737-66.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE SOUTO SOARES Advogado(s): ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros Advogado(s): AÇÃO ORIGNÁRIA. MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES. PARTICIPAÇÃO EM EDITAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ÓRGÃO ESTADUAL. PEDIDO DE DISPENSA DO REQUISITOS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. LRF, ART. 25, §3º. MUNICÍPIO DEPENDENTE DE REPASSE DE VERBAS. VERBA DESTINADA À AÇÃO SOCIAL. FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO. RELEVÂNCIA. IDENTIDADE CULTURAL. INTERESSE SOCIAL E ECONÔMICO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. DISPENSADO REQUISITO ESPECÍFICO RELACIONADO ÀS CERTIDÕES NEGATIVAS MENCIONADAS NA INCOATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº 8019737-66.2022.8.05.0000, em que é autor Município de Souto Soares e réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar procedente a ação, ante as razões a seguir expostas. Sala de Sessões, em Des. Roberto Maynard Frank Relator